Tribunal: TJSP
Processo: 1043331-84.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO – AÇÃO DE RECÁLCULO DE RETP - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – Insurgência contra a Portaria CMTG PM 1-4/02/11, que modificou o método de cálculo do RETP. - Pretensão de restabelecimento do método anteriormente adotado – Portaria CMTG PM 1-4/02/11 que supostamente violou direito dos impetrantes - Ausência de comprovação de perda salarial - Lei no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO – AÇÃO DE RECÁLCULO DE RETP - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – Insurgência contra a Portaria CMTG PM 1-4/02/11, que modificou o método de cálculo do RETP. - Pretensão de restabelecimento do método anteriormente adotado – Portaria CMTG PM 1-4/02/11 que supostamente violou direito dos impetrantes - Ausência de comprovação de perda salarial - Lei no 731/93 que determina o pagamento do RETP em 100% sobre o vencimento padrão - Cálculo do RETP realizado em conformidade com a lei - Sentença denegatória mantida - Recurso não provido.